Tribunal: TJDFT
Processo: 0708424-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PARÂMETROS INDICADOS NA SENTENÇA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reconhecendo a responsabilidade civil de instituição financeira por danos materiais e morais decorrentes de avarias em veículo sob sua guarda, sem indicar no dispositivo os critérios de incidência de juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a indenização por danos materiais e por danos morais arbitrada nesta instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não incorreu em omissão quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre os danos materiais, pois manteve a sentença que fixou a apuração em liquidação, com correção pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. desde a data do último orçamento.
4. Verificada omissão quanto à atualização da indenização por danos morais, sendo necessário indicar que os juros de mora incidem desde a citação, conforme CC, art. 405 e CPC, art. 240, e a correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
5. Embargos parcialmente acolhidos com efeitos infringentes para suprir a omissão e integrar o acórdão com os critérios de atualização da indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente acolhido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 240; CC, art. 405; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362. TJDFT, APC 0710662-56.2018.8.07.0009, Rel(a). TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, p. 31.05.2021.